Tribunal: TJDFT
Processo: 0007808-12.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007808-12.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DESPACHO Intimem-se as partes para dar prosseguimento ao feito, bem como quanto ao ofício da COORPRE de ID: 22895968. Brasília, 5 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador